Tribunal: TJDFT
Processo: 0705618-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705618-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO ALVES DE FREITAS AGRAVADO: RENE EDNEY SOARES LOUREIRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Geraldo Alves de Freitas, em face da r. decisão (ID 14057467 do processo de origem) que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de valores c/c Indenização por dano moral movida por Rene Edney Soares Loureiro, deferiu o pedido de tutela de urgência para efetuar penhora online e restrição veicular em desfavor do Agravante. O Recorrente deixou de recolher o preparo recursal, em virtude da situação de hipossuficiência alegada (ID 14855192). O pedido de gratuidade de justiça foi por mim indeferido (ID 15995062), oportunidade em que determinei a intimação do Agravante para que, em 5 (cinco) dias, providenciasse o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). O prazo legal decorreu sem que o Agravante cumprisse a determinação (ID 16687967). Assim, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo, torna-se inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do presente Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator